Tribunal: STF
Processo: RE 606199
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-16
Data de publicação: 2011-06-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REESTRUTURAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. SERVIDOR APOSENTADO NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA, REENQUADRADO EM PADRÃO INFERIOR. PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DEBATIDA. 



    Possui repercussão geral a questão constitucional atinente ao direito de servidores inativos a continuar situados no último nível da carreira (nível no qual foram aposentados), mesmo diante da reestruturação do plano de cargos e salários.